Tribunal: TJBA
Processo: 8066799-94.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066799-94.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCOS ALEXANDRE FREITAS ASSUNCAO Advogado(s): FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MANUTENÇÃO DE REGISTRO NO SCR APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 385 DO STJ. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em razão da alegada manutenção indevida de registro desabonador no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), após quitação de dívida. O juízo de origem reconheceu a legalidade do registro, bem como a ausência de dano moral, diante da existência de outras anotações legítimas no histórico do autor. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação deve ser conhecido, à luz da preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões; (ii) saber se a manutenção de registro no SCR, mesmo após a quitação da dívida, configura ato ilícito passível de indenização por dano moral. III. Razões de decidir 3. A preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade foi corretamente rejeitada. O apelante apresentou argumentos que confrontam os fundamentos da sentença, ainda que reiterando teses já expostas na inicial. 4. No mérito, embora a manutenção do registro no SCR após a quitação possa, em tese, restringir o crédito, no caso concreto o extrato demonstrou que a informação foi atualizada no mês subsequente ao pagamento. 5. Não se reconhece dano moral, pois o histórico do consumidor revela múltiplas anotações legítimas anteriores, o que afasta a existência de abalo autônomo à honra creditícia, conforme orientação da Súmula 385 do STJ. 6. A legalidade do registro em sistema do BACEN encontra respaldo normativo, e a ausência de notificação prévia não é suficiente, por si só, para gerar indenização. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A manutenção de registro no SCR após a quitação do débito, atualizada no mês seguinte, não configura, por si só, ato ilícito ou dano moral indenizável, sobretudo dianta de negativações anteriores.2. A existência de outras anotações legítimas no nome do consumidor impede o reconhecimento de dano moral decorrente de eventual registro indevido, conforme a Súmula 385 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJBA, Apelação Cível nº 8002257-38.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 19/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066799-94.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCOS ALEXANDRE FREITAS ASSUNCAO e como apelada NU PAGAMENTOS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora